Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BAR E RESTAURANTE. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. RECUSA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPATÓRIO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo o § 3o desse dispositivo legal, a tutela de urgência de natureza antecipada não será deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A intervenção do Poder Judiciário a respeito da estipulação dos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais somente se justificaria pela necessidade de controle de legalidade do ato administrativo questionado. No caso concreto, a pretensão da parte requerente (funcionamento do bar e restaurante em horários diversos daqueles autorizados pela Administração Pública) encontra obstáculo na regra estabelecida no art. 10, § 1o, do Decreto Distrital n. 33.868/2012, que trata sobre as atividades econômicas desempenhadas nas áreas em que a emissão sonora possa atentar contra a tranquilidade da vizinhança residencial. As peculiaridades do caso, notadamente as de cunho técnico, devem ser apreciadas após ampla dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3. Além da não constatação da probabilidade do direito, o relato da parte autora/recorrente não revela periculum in mora, pois não há óbice ao regular funcionamento do estabelecimento comercial, desde que respeitados os termos do licenciamento expedido administrativamente e as restrições existentes no âmbito do Distrito Federal para contenção da pandemia (Anexo Único do Decreto n. 41.913/2021). Por outro ângulo, o perigo de dano recairia sobre a manutenção da ordem ambiental, considerando o risco de poluição sonora resultante das atividades praticadas no local (bar e restaurante), principalmente no período noturno.
4. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial não deve ser reformada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.